Tribunal: TJES
Processo: 5007437-97.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007437-97.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCE DE SOUZA CHIMALLI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INCAPAZ PARTICIPAR DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO INSANÁVEL. COGNIÇÃO LIMITADA DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA O LEVANTAMENTO DA INTERDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Cuida-se de pedido de alvará judicial para autorizar a participação da apelante em inventário extrajudicial, a fim de reconhecer a validade da escritura pública já realizada. Isso porque o Oficial de Registro de Imóveis, ao tomar conhecimento do fato de que a requerente foi interditada, se negou a averbar a escritura pública do inventário e partilha.

2
)
O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 610, impõe a realização de inventário judicial para os casos em que há testamento ou interessado incapaz, autorizando que o procedimento se dê pela via administrativa tão somente quando os interessados e concordes.

3
)
Conquanto realmente se admita a realização de inventário extrajudicial mesmo quando existente testamento, tal possibilidade excepcional não prescinde da capacidade de todas as partes interessas, bem como que se trate de partilha amigável. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania, interpretando o Diploma Processual Civil de 2015, chegou à conclusão de que somente se autoriza a realização do inventário pela via administrativa quando os herdeiros sejam capazes e concordes, visto que “a vedação ao inventário judicial na hipótese de interessado incapaz já está textualmente enunciada no caput”.

4)
A alegação de que a interdição foi efetuada há muitos anos e não mais se faz necessária – eis que a curatelada, atualmente, se encontraria capaz e com pleno discernimento – deve ser ventilada em via própria, na qual se postule o levantamento da interdição, ocasião em que tais alegações deverão ser devidamente comprovadas de modo a atestar, em caráter definitivo, a cessação do estado transitório de incapacidade da curatelada, nos termos do art. 756 do CPC.

5)
O presente caso ainda possui a circunstância agravante de a escritura pública do inventário extrajudicial ter sido realizada sem prévia autorização judicial, de modo que a posterior concessão de alvará sequer teria aptidão de convalidar o vício do ato praticado, haja vista cuidar-se de nulidade absoluta.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l

interposto por
Dulce de Souza Chimalli
contra sentença de id 4229217, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, que, nos autos de

pedido de alvará judicial para autorizar a participação de curatelada em escritura de inventário e partilha extrajudicial
, julgou o improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais (id 4229219), a apelante narra que
(i)
se trata de pedido de autorização judicial para que seja reconhecida e autorizada a participação da curatelada
Dulce Maria Chimalli
na escritura de inventário e partilha extrajudicial do espólio de
Abgar Chimalli,
já protocolado no Tabelionato de Notas de Guaíra – PR;
(ii)
isso porque o seu tio, Sr. Abgar Chimalli, faleceu sem deixar filhos e esposa, de modo que os bens móveis e imóveis do
de cujus
foram transmitidos de forma igualitária aos seus dois irmãos, sendo que o óbito anterior de um deles ensejou a sucessão por representação da curatelada;
(iii)
no momento da averbação da escritura de inventário e partilha extrajudicial, o 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo – SP notificou o procurador para prestar esclarecimentos acerca da interdição da herdeira, efetuada em razão de ser dependente química, no ano de 2001;
(iv)
todavia, argumenta que já se encontra reabilitada há mais de 10 (dez) anos, possuindo plenas faculdades mentais para praticar atos civis com autonomia, tendo anuído com tudo o que foi realizado no inventário.

Pretende, pois, a declaração de validade da procuração pública outorgada à Wagner Correia e a autorização para a participação no inventário extrajudicial por meio de sua genitora e curadora. Para tanto, argumenta que
(
I
)
a temática da sucessão hereditária tem evoluído no Direito Brasileiro ao longo dos anos, notando-se um maior protagonismo nos serviços extrajudiciais, resultado de um evidente avanço na legislação pátria visando à desburocratização;
(
II
)
a restrição prevista no art. 610 do CPC deve ser relativizada, conforme vem sendo reconhecido em diferentes Tribunais de Justiça, de modo a prestigiar o interesse do incapaz em detrimento das formalidades legais, nos termos preconizados pelo próprio Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em parecer no qual se manifestou pela procedência do pedido (id 4229216).

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Cuida-se de pedido de alvará judicial para autorizar a participação da apelante em inventário extrajudicial, a fim de reconhecer a validade da escritura pública já realizada. Isso porque o 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo – SP, ao tomar conhecimento do fato de que a requerente foi interditada no ano de 2001 (id 4229204) em razão de dependência química, se negou a averbar a escritura pública do inventário e partilha.

Sobre o tema, é cediço que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 610, impõe a realização de inventário judicial para os casos em que há testamento ou interessado incapaz, autorizando que o procedimento se dê pela via administrativa tão somente quando os interessados e concordes, senão vejamos:

Art. 610.
Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial
.

§ 1º
Se todos forem capazes e concordes
,
o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública
, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (g.n.)

A requerente, contudo, sem ignorar a existência do supratranscrito dispositivo, argumenta que a restrição imposta pelo legislador deve ser relativizada no caso em apreço, tendo em vista que a partilha foi realizada de forma ideal sobre todo o patrimônio herdado (transmissão da quota parte de 12,5% dos bens deixados pelo
de cujus
), não havendo nenhum risco de prejuízo à parte incapaz. Assim, aduzindo que o inventário foi realizado de forma amigável, igualitária e não onerosa, conclui que a imposição da via judicial se revela irrazoável e desproporcional, conforme já reconhecido em alguns precedentes de Tribunais de Justiça e manifestado pelo próprio MPES nesses autos.

Já adianto, porém, que o pedido autoral não merece guarida, eis que busca relativizar aplicação de norma de ordem pública, o que não se admite.

Deveras, no que diz respeito especificamente à correta interpretação do artigo, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a “
uma interpretação sistemática do art. 610, caput e § 1º, do CPC/15, especialmente à luz dos arts. 2.015 e 2.016, ambos do CC/2002, igualmente demonstra ser acertada a conclusão de que,
sendo os herdeiros capazes e concordes, não há óbice ao inventário extrajudicial, ainda que haja testamento
” (REsp nº 1.951.456/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

Destarte, conquanto realmente se admita a realização de inventário extrajudicial mesmo quando existente testamento, tal possibilidade excepcional não prescinde da capacidade de todas as partes interessas, bem como que se trate de partilha amigável. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania, interpretando o Diploma Processual Civil de 2015, chegou à conclusão de que somente se autoriza a realização do inventário pela via administrativa quando os herdeiros sejam capazes e concordes, visto que “
a vedação ao inventário judicial na hipótese de interessado incapaz já está textualmente enunciada no caput
”.

Nesse mesmo sentido, o Código Civil de 2002, em seu art. 2.016, não deixa dúvidas de que “
será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz
”, tratando-se de norma evidentemente cogente, que não pode ser afastada simplesmente pela vontade das partes.

Destarte, ao descumprir tal regramento, realizando o inventário extrajudicial que envolve interesse de incapaz, as partes incorreram em inegável nulidade, eis que a escritura pública não preenche requisitos de validade previstos no art. 104 do Digesto Civilista, isto é, a capacidade do agente e a forma prescrita em lei.

A alegação de que a interdição foi efetuada há muitos anos e não mais se faz necessária – eis que a curatelada, atualmente, se encontraria capaz e com pleno discernimento – deve ser ventilada em via própria, na qual se postule o levantamento da interdição, ocasião em que tais alegações deverão ser devidamente comprovadas de modo a atestar, em caráter definitivo, a cessação do estado transitório de incapacidade da curatelada, nos termos do art. 756 do CPC.

Isso porque, consoante bem explicitado pela d. Procuradoria de Justiça Cível no parecer de id 5028067, o procedimento de jurisdição voluntária tem objeto limitado, restringindo-se ao alvará judicial pleiteado, o que impede a dilação probatória e, por conseguinte, impõe a instauração de novo processo quando existente dúvida acerca do direito alegado. Logo, não se admite,
in casu
,

o reconhecimento incidental da cessação da incapacidade da requerente para viabilizar a concessão do alvará.

É dizer, o escopo do presente processo se limita à obtenção de aprovação judicial para a realização de determinada providência que a lei exija prévia autorização do magistrado, visando a preservar os interesses do incapaz.

Não fosse o bastante, convém ressaltar que o presente caso ainda possui a circunstância agravante de a escritura pública do inventário extrajudicial ter sido realizada sem prévia autorização judicial, de modo que a posterior concessão de alvará sequer teria aptidão de convalidar o vício do ato praticado, haja vista cuidar-se de nulidade absoluta.

Como se sabe, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC/2002), o que é o caso dos autos, eis que preterida solenidade que a lei considera essencial para a sua validade (art. 166, V, também do CC/2002).

Bem por isso, mesmo para aqueles que adotam a corrente minoritária que entende possível a realização de inventário e partilha pela via administrativa quando presente interessado incapaz, ainda assim não se revelaria viável, na espécie, o acolhimento do pleito autoral, eis que a autorização judicial deveria ter precedido a procuração outorgada a terceiro para subscrever a escritura pública.

Argumentos genéricos de necessidade de desburocratização, embasados em mero projeto de lei e no teor do parecer do MPES – que, vale destacar, se encontra em dissonância com a conclusão adotada no parecer da Procuradoria de Justiça Cível – certamente não são suficientes para afastar toda a fundamentação exposta alhures.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
a apelação cível para, no mérito,
negar-lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.